Tribunal: TJSP
Processo: 1003154-11.2017.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pagamento de valores do IPVA e custas pelo Autor, após protesto de título de dívida ativa em desfavor de seu nome. Ré, seguradora, que tinha o dever de pagar o IPVA e de transferir o veículo sinistrado para seu nome, inclusive discutindo com a Fazenda Pública, se o débito era devido ou não. Danos morais pelo protesto indevido do título em desfavor do nome do

Ementa:
AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. Pagamento de valores do IPVA e custas pelo Autor, após protesto de título de dívida ativa em desfavor de seu nome. Ré, seguradora, que tinha o dever de pagar o IPVA e de transferir o veículo sinistrado para seu nome, inclusive discutindo com a Fazenda Pública, se o débito era devido ou não. Danos morais pelo protesto indevido do título em desfavor do nome do Autor e danos materiais decorrentes dos valores gastos de forma indevida. Juros sobre o valor dos danos morais deve incidir desde a data do protesto. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.